Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751528-12.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ALISSON CAMPOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, sobretudo quando se encontra amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos. 2. Diante da existência de circunstância agravante, a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea. 3. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, 232, parágrafo único, e 237, todos Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Sustenta, ainda, a inidoneidade da prova utilizada para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 232, parágrafo único, e 237, todos Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No tocante ao print screen das mensagens ameaçadoras, diferentemente do que alega a Defesa, acerca da fragilidade probatória, pode ser usado como prova para o crime, independente de perícia técnica, sobretudo quando entregue voluntariamente pela vítima e confirmado por outros elementos de prova, como no caso dos autos. Registre-se que não há qualquer indício de que as referidas mensagens tenham sido adulteradas, inclusive o próprio policial W. disse que chegou a ver, rapidamente, as mensagens no celular da vítima, logo após o fato ter ocorrido. (...) (..) as declarações da vítima na delegacia, juntamente com as mensagens anexadas aos autos justificam a condenação do apelante, sobretudo porque se encontram amparadas por outros elementos de convicção, como os depoimentos dos policiais militares. Ademais, o fato de a testemunha R. não ter sido localizada não surpreende, pois ele era era funcionário do réu e as mensagens partiram do seu aparelho celular. Em todo caso, há nos autos provas suficientes para a condenação do apelante, mesmo sem o depoimento da referida testemunha.” (Id. 57802464). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.407.999/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024. Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).” (AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003